Tribunal: TJDFT
Processo: 0722637-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGEFIS. ATO ADMINISTRATIVO DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. EDIFICAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. ÁREA NÃO CONTEMPLADA COMO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. CÓDIGO DE EDIFICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O §3o do art. 183 da CF e o art. 102 do Código Civil dispõem que os bens públicos não são passíveis de serem adquiridos por usucapião. Tampouco os bens públicos de uso comum podem ser usufruídos ou limitados para gozo individual.
Noutro giro, o Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital no 2.105/98, estabelece a possibilidade de a Administração, no exercício do poder de polícia, realizar o embargo parcial ou total da obra (artigo 174), ou sua demolição (artigo 178), diante de construção em desacordo com a legislação.
Na questão, da intimação demolitória consta que se trata de obra irregular, erigida sem licenciamento, em área pública e não passível de regularização. Portanto, cuida-se de ocupação precária, motivo pelo qual se legitima a ação do Poder Público para impedir o crescimento desordenado da área.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.